Tribunal: STF
Processo: RHC 83013
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. IMPROPRIEDADE DO
 WRIT
CONTRA DECISÃO QUE REJEITA QUEIXA-CRIME. REMESSA DE DOCUMENTOS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA APURAR EVENTUAL PRÁTICA DE CRIME.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1.      O habeas-corpus, pela sua
precípua finalidade de proteger o direito de locomoção, não é o
instrumento próprio para impugnar decisão que, sob qualquer
fundamento, rejeita a queixa ou a denúncia, nada obstante
reconhecer-se que, in casu, o procedimento previsto na Lei 8038/90
não foi observado, visto que a querelante não foi intimada para
manifestar-se sobre os documentos juntados com a defesa do
querelado, assim também como não o foi para fazer a sustentação que
lhe é facultada.
2.      A remessa de documentos ao Ministério Público
para apuração de eventual delito não configura constrangimento
ilegal.
        Recurso ordinário em habeas-corpus a que se nega
provimento.